Tribunal: TJMT
Processo: 1011983-47.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011983-47.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELMA DOS SANTOS SILVA - CPF: 617.116.911-00 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no

1011983-47.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.

Agravante: TELMA DOS SANTOS SILVA.

Agravado: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, reformando sentença que havia condenado o Município de Barra do Garças ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo a servidora municipal auxiliar de cozinha durante o período da pandemia da COVID-19.

2.

A agravante pleiteia a reforma da decisão agravada e o restabelecimento da condenação imposta na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora municipal faz jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo durante a pandemia da COVID-19, independentemente de previsão legal específica e de comprovação técnica da exposição habitual a agentes insalubres.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A concessão do adicional de insalubridade está condicionada à previsão legal específica e à comprovação técnica da exposição habitual a agentes nocivos por meio de laudo pericial.

4.

A legislação municipal aplicável (Lei Complementar no 091/2005) prevê que o adicional pode ser concedido em grau mínimo, médio ou máximo, de acordo com as condições laborais, mas não há norma que determine sua majoração automática em razão da pandemia.

5.

A agravante não apresentou laudo técnico que atestasse a necessidade de majoração do adicional para o grau máximo, sendo inviável o deferimento do pedido.

6.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera existência da pandemia não justifica, por si só, a concessão ou a majoração do adicional de insalubridade sem previsão normativa e comprovação técnica da exposição habitual ao agente insalubre (RMS 70.509/STJ).

7.

O reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade sem base legal caracterizaria usurpação da função legislativa e afrontaria o princípio da legalidade (art. 37 da CF/1988).

8.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, o agravo interno manifestamente infundado pode ensejar a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Agravo improvido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão ou majoração do adicional de insalubridade exige previsão legal e comprovação técnica da exposição habitual a agentes nocivos.

2.

A pandemia da COVID-19, por si só, não justifica a majoração do adicional de insalubridade sem norma específica que o autorize e sem a devida comprovação técnica.

3.

O reconhecimento judicial do direito a benefício pecuniário sem previsão normativa configura violação ao princípio da legalidade.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei Complementar Municipal no 091/2005, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 70.509, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 16/04/2021; STF, Súmula 339; STF, Súmula Vinculante 37; STF, Tema
315.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante requer que este colegiado reexamine a matéria, visando à reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da sentença que condenou o município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico.

O agravado apesar de intimado não apresentou as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A agravante interpôs o presente recurso, alegando em síntese, que a decisão impugnada contraria a legislação aplicável e o entendimento jurisprudencial desta Corte,
pois reconhece o direito de servidores da área da saúde ao adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia
. Argumenta que o risco biológico durante o período pandêmico era generalizado e justifica a majoração do adicional.

Todavia, razão não assiste à agravante.

Conforme bem fundamentado na decisão monocrática, a concessão do adicional de insalubridade está condicionada à previsão legal específica e à comprovação da exposição habitual a agentes insalubres por meio de laudo técnico. No caso dos autos,
a agravante, auxiliar de cozinha, não demonstrou a existência de norma municipal ou estudo técnico que ateste o direito à majoração do adicional para o grau máximo.

Destaca-se que o pedido da reclamante se refere especificamente à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo no período da pandemia.
Nesse contexto, não há previsão legal que autorize a majoração do referido adicional apenas para esse período, tornando inviável o acolhimento da pretensão da agravante.

O artigo 40 da Lei Complementar Municipal no 091/2005 prevê que o adicional de insalubridade será concedido em grau mínimo, médio ou máximo, de acordo com as condições laborais e a exposição aos agentes nocivos. No entanto, a agravante não trouxe aos autos qualquer laudo pericial específico que demonstrasse a necessidade de majoração do adicional.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica no sentido de que a mera existência de pandemia não justifica, por si só, a concessão ou o aumento do adicional de insalubridade sem previsão normativa e comprovação técnica da exposição habitual ao agente insalubre
(RMS 70.509/STJ).

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PANDEMIA DA COVID-19 - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO PARA COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES LABORAIS - AUSÊNCIA DE DIREITO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos da inicial, in verbis:

“Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o Município de Barra do Garças-MT ao pagamento da diferença salarial do ADICIONAL de INSALUBRIDADE em grau máximo de 40% (quarenta por cento), sobre o salário base da parte requerente, cuja parcela deverá refletir/repercutir em férias, terço de férias, 13o salário, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022.

Os valores serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA–E a contar do pedido administrativo quando este tiver sido juntado aos autos e, na ausência dele, da data da propositura da ação, bem como juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação. A partir de dezembro de 2021 (vigência da EC 113/2021), sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios.”

2. O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos da inicial e subsidiariamente, o retorno dos autos para realização de perícia técnica. Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela improcedência do recurso.

3
. Cinge-se a inicial em pleito da Servidora Pública do município de Barra do Garças/MT, atuando como agente comunitário de saúde, requer o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia da COVID-19, argumentando que, esteve exposta a alto risco biológico devido à natureza de suas atividades e ao estado de calamidade pública decretado. Afirma que o município ignorou pedidos administrativos de majoração do adicional, não restando alternativa senão ingressar com a presente ação.

4.
A concessão do adicional de insalubridade está vinculada à observância de dispositivos normativos específicos e à comprovação técnica das condições laborais mediante laudo pericial ou normas específicas.

5.
Inexiste legislação específica que tenha regulamentado a concessão de forma automática do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) para servidores públicos da saúde durante o período da pandemia da COVID-19.

6. Observa-se que, sequer antes do período de calamidade pública decretada pelo Município, a parte autora recebia o adicional de insalubridade em qualquer grau, ficando claro que, mesmo fora do contexto da pandemia de COVID-19, não havia fundamento para o recebimento do referido adicional.

7.
Ainda que a pandemia tenha representado um risco biológico elevado, a decretação de calamidade pública por si só, não é suficiente a embasar quer seja a concessão inicial do adicional quer seja sua majoração a patamar superior ao anteriormente fixado sem cumprimento de requisitos legais e regulamentares.

8.
O entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em decisão do RMS 70.509, sob relatoria da Ministra Regina Helena Costa, corrobora essa interpretação
, “ipsis litteris”:

“
Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado.

Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito, porquanto a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória ( RMS 65689/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/04/2021; RMS 65789/PE, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2021; RMS 65510/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/04/2021.”

9.
Sem a existência de legislação ou regulamentação específica que preveja a concessão do adicional em qualquer grau, o reconhecimento judicial do direito implicaria usurpação da função legislativa e afronta ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal).

10. Saliento que as Decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução no 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

11
. Nesse viés da vedação constitucional do agir da Administração Pública sem lei que a ampare e da Súmula 339 do STF, Súmula Vinculante 37 e a Tese do Tema n° 315 do STF, que reafirma a impossibilidade do legislar do julgador, cabe a este último – no caso concreto – analisar o impacto social de suas decisões (com base na prudência das decisões, segundo artigos 24 e 25 da Resolução no 60/2008 do CNJ).

12. É o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19 — POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AUSÊNCIA DE LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente na legislação que regulamenta a carreira. 2. Necessidade de realização de perícia incompatível com o rito célere do writ of mandamus. 3. Direito líquido e certo não comprovado. 4. Segurança denegada. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)”

13. Decisão monocrática, nos moldes da Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

14. Pelo exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado, visto que tempestivo e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

15. Sem honorários advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

16. Nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório. Intimem-se. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte - Juíza Relatora - (N.U 1006644-10.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/12/2024, publicado no DJE 11/12/2024).”

Dessa forma, é manifesta a ausência de amparo legal para a pretensão da agravante. A concessão do adicional de insalubridade em grau máximo sem previsão normativa caracterizaria afronta ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 37 da Constituição Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025